Tribunal: TJMT
Processo: 1013103-41.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013103-41.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WALTER APARECIDO BARBOSA - CPF: 058.125.189-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LUCIANO VILAS BOAS BARBOSA - CPF: 805.851.911-15 (APELADO), WALTER APARECIDO BARBOSA - CPF: 058.125.189-04 (APELADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO VILAS BOAS BARBOSA - CPF: 805.851.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE OS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.002 STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Reapreciação de recursos de apelação em ação de internação compulsória, após devolução pela Vice-Presidência para juízo de retratação em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo STF. O Município sustenta ilegitimidade passiva por se tratar de procedimento de alta complexidade. A Defensoria Pública requer condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base na nova orientação do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da obrigação de internação compulsória deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências do SUS, considerando tratar-se de procedimento de alta complexidade; (ii) saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, à luz do Tema 1.002 do STF.

III. Razões de decidir

3. Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras constitucionais de repartição de competências, cabendo ao Estado os procedimentos de alta complexidade, como a internação compulsória.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, estabeleceu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora, inclusive contra ente público ao qual esteja vinculada, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.
5. A fixação dos honorários deve observar o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, considerando a natureza inestimável do direito à saúde, conforme orientação do Tema 1.313 do STJ, sendo desnecessário o prequestionamento explícito quando a fundamentação é clara e precisa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Juízo de retratação positivo.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Tese de julgamento:
"1. Nas demandas de saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente competente conforme as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado os procedimentos de alta complexidade. 2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora, devendo ser fixados por equidade em demandas de saúde”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, 196, 197 e 198; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 16.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023, STJ, REsp 2.169.102/AL, Tema Repetitivo 1.313 e
N.U 1035084-56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Rondonópolis e pela Defensoria Pública contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de internação compulsória com pedido de tutela provisória de urgência n. 1013103-41.2018.8.11.0003
,
ajuizada por
WALTER APARECIDO BARBOSA,
assistido da Defensoria Pública, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, condenando-os ao fornecimento de internação compulsória, sem contudo, fixar

honorários em favor da Defensoria Pública.

Nas razões recursais, a Fazenda Pública Municipal sustentou sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

No mérito, pugna pela reforma da sentença.

Por sua vez, a Defensoria Pública pugna pela condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis/MT ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Esta Egrégia Câmara, por unanimidade, negou provimento os recursos e manteve a sentença de primeiro grau.

Irresignados, a Defensoria Pública e a Fazenda Pública Municipal interpuseram Recurso Extraordinário, tendo o processo sido sobrestado em razão do julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

Após a conclusão do leading case e a fixação da tese relativa ao referido tema, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Sodalício para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do Tema nº 1.002, fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em síntese, trata-se de Ação de internação compulsória com pedido de tutela provisória de urgência n. 1013103-41.2018.8.11.0003
,
ajuizada por
WALTER APARECIDO BARBOSA,
assistido da Defensoria Pública, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, condenando os requeridos ao fornecimento de internação compulsória ao autor, sem, contudo, fixar honorários em favor da Defensoria Pública.

Os recursos foram desprovidos, para manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos.

A controvérsia cinge-se na responsabilidade do cumprimento da obrigação e cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Passo a análise dos apelos.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Em síntese, aduz o Município que a
obrigação de conceder a internação compulsória é do Estado de Mato Grosso e por isso a responsabilidade no cumprimento da obrigação deve ser direcionada a ele.

Razão lhe assiste.

In casu
, a demanda originária visava compelir os entes públicos ao fornecimento de internação compulsória.

É cediço que há responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Rondonópolis, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

No caso concreto, trata-se de fornecimento de internação compulsória, ou seja, de alta complexidade. Assim, o cumprimento da obrigação é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, havendo o direcionamento da obrigação ao Estado, por ser ele o ente competente para fornecer o tratamento requerido, não há como condenar o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo tal encargo recair integralmente sobre o Estado de Mato Grosso, único responsável, no caso concreto, em razão do princípio da causalidade e das regras de repartição de competência.

Assim, não houve sucumbência do Município, razão pela qual não há que falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais constituem consectário da sucumbência.

DO APELO DA DEFENSORIA

Ao julgar o RE nº 1.140.005 (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas propostas contra o ente público ao qual esteja vinculada, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vejamos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

No que tange ao quantum a ser fixado, ao julgar o REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.

Com a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus retomam seu curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“A Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).” (ex vi STJ, AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

No caso concreto, a sentença deixou de fixar honorários advocatícios, entendimento que contraria a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.313 (11/06/2025), segundo a qual, nas demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários devem ser arbitrados por equidade, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Isso porque a prestação de saúde não se traduz em proveito econômico patrimonializável ao usuário, tratando-se de bem jurídico inestimável. Assim, deve incidir o art. 85, § 8º, do CPC (apreciação equitativa), observados os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, tais como o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Assim já decidiu este Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO PELO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, confirmando liminar que determinou a imediata transferência da parte autora para hospital da rede pública, com transporte adequado e realização de procedimento cirúrgico específico. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber se a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC ou se deve ser feita por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema Repetitivo nº 1313, o entendimento de que os honorários advocatícios, em demandas que envolvem o direito à saúde contra o poder público, devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se os critérios do § 8º-A do art. 85 do CPC.

4. A sentença recorrida fixou os honorários com base no valor da causa, o que contraria a orientação jurisprudencial consolidada.

5. A quantia de arbitrada por equidade mostra-se adequada à complexidade da causa e ao zelo profissional, estando de acordo com os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

6. Ainda que mencionado o Tema 1076 do STJ, este é aplicável apenas a causas de alta complexidade patrimonial, não sendo o caso de demandas de conteúdo inestimável voltadas à tutela do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em demandas relativas ao fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1953847/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 23.11.2022 (Tema 1313).

(N.U 1035084-56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

In casu
, a demanda originária teve por objeto o fornecimento de
internação compulsória.

Verifica-se que a ação tramitou por cerca de seis meses, tendo sido distribuída em 03/12/2018 e sentenciada em 15/06/2019, com apresentação da petição inicial (ID 39659562) e impugnação (ID 39659592).

Diante desse contexto, considerando (i) a gravidade do quadro clínico, (ii) a natureza e a relevância da causa — que envolve os direitos fundamentais à vida e à saúde — e (iii) o trabalho desenvolvido em primeiro grau de jurisdição, fixo os honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados a partir desta decisão e acrescidos de juros de mora nos termos do art. 85, § 16, do CPC.

Tal quantia revela-se proporcional e compatível com o efeito uniformizador do Tema 1.313/STJ.

Quanto ao prequestionamento, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, a fim de redirecionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, e
DOU PARCIAL
provimento ao recurso da Defensoria Pública, para condenar a Fazenda Pública Estadual, responsável pelo cumprimento da obrigação, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026